Tribunal: TJMT
Processo: 0014543-50.2010.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELANTE(S):

MINISTERIO PUBLICO
JOSÉ GERALDO RIVA

APELADO(S):

JOSÉ GERALDO RIVA
MINISTÉRIO PÚBLICO

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Com essas considerações,
HOMOLOGA-SE
o pedido de desistência do recurso interposto por JOSÉ GERALDO RIVA.
Outrossim,
JULGA-SE PREJUDICADO
o recurso ministerial.
Transitada em julgado,
DETERMINA-SE
o traslado da sentença e desta decisão homologatória ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá, para início do cumprimento da pena, nas condições acordadas pelo apelante/colaborador e o MPE, no acordo de delação premiada, o qual deverá ser encaminhado ao Juiz de Direito titular, mediante ofício confidencial.
Publique-se e intime-se.
Cuiabá, 11 de março de 2020.
Des. MARCOS MACHADO